Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa transportadora a pagar aos autores o valor de R$2.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretende a parte autora/recorrente a majoração dos danos morais arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. É incontroverso o fato de que os autores/recorrentes adquiriram passagens de ônibus da ré/recorrida, trecho Brasília (DF) - Porto Nacional (TO), para o dia 09/09/2024, às 22h41, pelo valor total de R$555,05 (ID 68064296 - Pág. 3), mas, no entanto, o embarque não foi realizado no horário previsto e os passageiros suportaram o atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas.
6. No caso, o contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que o embarque ocorreu com cerca de 5 (cinco) horas de atraso e os autores não receberam assistência durante o período em que permaneceram na rodoviária aguardando o ônibus.
7. A situação vivenciada pelos passageiros extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais dos autores, daí advindo a responsabilidade da ré pelos danos morais reclamados. No mesmo sentido: Acórdão 1861814, 07242190420238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$1.000,00 (um mil reais) para cada passageiro, configura-se que o valor é razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos autores/recorrentes e, simultaneamente, um desestímulo à recorrida. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861814, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.13/5/2024.